Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002286-14.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), LEONARDO CONCEICAO SANTOS - CPF: 606.123.503-80 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), SIDNEY APARECIDO SANTANA - CPF: 063.079.821-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO — FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA
—
ALEGADA NULIDADE DA CONFISSÃO INFORMAL REALIZADA, EM TESE, AOS POLICIAIS MILITARES NO MOMENTO DA ABORDAGEM
— DIVERGÊNCIA ENTRE O DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E A NARRATIVA DEFENSIVA QUE DEVE SER ESCLARECIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL — ENUNCIADO N. 42 DA TCCR/TJMT — INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO “AVISO DE MIRANDA” NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL — TEMA N. 1185 DO STF — JURISPRUDÊNCIA DO STJ —
SUSCITADA ATIPICIDADE DA CONDUTA
— IMPROCEDÊNCIA — INDEVIDA INCURSÃO MERITÓRIA — ARGUIÇÃO QUE NÃO SE ENCONTRA PROVADA DE MANEIRA INDENE DE DÚVIDAS A PARTIR DO EXAME DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA NO CURSO DA AÇÃO PENAL — DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELA D. AUTORIDADE JUDICIÁRIA — PRECEDENTES DO STJ —
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA
— IMPROCEDÊNCIA — IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA — PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA — PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — PRECEDENTES — INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) —
ORDEM DENEGADA.

1.

Existindo divergência entre o depoimento dos policiais militares e a versão defensiva acerca da realização ou não de confissão informal aos agentes de segurança pública que diligenciaram no caso, evidente que se cuida de matéria a ser dirimida ao longo da instrução criminal, com observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT.

2.

Quanto à tese de que seria nula eventual confissão informal realizada pelo paciente no momento da abordagem policial, por falta de aviso acerca de seu direito ao silêncio, deve-se considerar que o eg. STF reconheceu, no Tema 1185, a repercussão geral da matéria, sem ter ainda, todavia, proferido decisão final a respeito. Por outro lado, entende o c. STJ que, na hipótese, é dispensável o referido aviso, cuja obrigatoriedade se encontra cingida ao momento do interrogatório formal do acusado na Delegacia e em Juízo. Precedentes.

3.

A tese de atipicidade da conduta imputada ao paciente não encontra pleno amparo nos documentos que compõem a prova pré-constituída; demandando, pelo contrário, o esclarecimento da verdade dos fatos e, via de consequência, a continuidade do trâmite processual a fim de que, ao longo da instrução criminal, sob as guaridas do devido processo legal, se verifique a procedência dos indícios de autoria e materialidade já colhidos até o momento.

4.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.

In casu
, restou devidamente evidenciada nos autos a aparente periculosidade do paciente, consoante se vê da natureza do armamento portado pelo paciente, em tese, em seu local de trabalho, que se encontrava não apenas municiado, mas também acompanhado de mais munições no interior do automóvel do acusado, sem que se olvide ainda se tratar de paciente que responde a outras três ações penais, duas delas envolvendo o delito de homicídio qualificado, já tendo sido condenado em primeira instância, ademais, no processo criminal remanescente, pelo delito de roubo majorado; justificando-se, por essas razões, a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes.

6.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002286-14.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. CARLOS ALBERTO KOCH

PACIENTE:

LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1001072-62.2024.8.11.0040 (PJe), pela prática, em tese, do crime previsto pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

Dessume-se dos autos que, em
29/01/2024
, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime supramencionado, ao que se seguiu a homologação do claustro pré-cautelar e sua conversão em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, o d. causídico sustenta a ocorrência de
coação ilegal
,
inicialmente sob a vertente de
ilegalidade da confissão informal supostamente realizada pelo paciente
aos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, contexto em que o impetrante argumenta inexistir qualquer
registro
dessa confissão, acrescentando, não obstante, que, acaso tenha de fato ocorrido, se trataria de confissão
nula
, por não ter sido informado ao paciente seu
direito ao silêncio
.

Sob outro viés, suscita a
atipicidade
da conduta imputada ao paciente, por não ter sido o armamento apreendido em sua posse, tendo o agente de segurança do estabelecimento comercial,
Sidney Aparecido Santana
, inclusive posteriormente
assumido a propriedade
da arma de fogo e da munição apreendidas.

Em sequência, o d. causídico aduz que a medida segregatícia foi decretada
à míngua de fundamentação idônea
, tendo o d. juízo
a quo
recorrido à existência de processos em curso em desfavor do paciente para fundamentar a imposição da medida, circunstância que, na intelecção do impetrante, não se presta a esse desiderato, ensejo em que sublinha a inexistência dos
pressupostos
e
requisitos
autorizadores da prisão preventiva
in casu.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

declarada
a ilegalidade da
confissão informal
atribuída ao paciente, bem como da decisão que determinou a
segregação preventiva
, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
, acompanhada de medidas cautelares mais brandas, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 200847163 a ID 200847164.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 201066667), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 202561164.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 202737157).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS
foi
preso em flagrante delito
em
29/01/2024,
em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 14 da Lei n. 10.826/03
.

Deve-se consignar, por clareza, que, pelos fatos
sub judice
, foi posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. representante do
parquet
, em desfavor do paciente e de
Sidney Aparecido Santana
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1001411-21.2024.8.11.0040.

Extrai-se da exordial acusatória que, em
29/01/2024
, por volta das 00h15min, no estabelecimento comercial
Mansão Club
, situado na Rua 6, Bairro Verdes Campos, no Município de Sorriso/MT,
LEONARDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
portava uma arma de fogo de uso permitido
, tipo revólver, da marca
Taurus
, de calibre .38 e número de série 1812207, municiado com 06 (seis) projéteis de idêntico calibre, além de 03 (três) munições do mesmo calibre,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data, a Polícia Militar fora informada de que indivíduos armados se encontravam no referido estabelecimento, de forma que uma guarnição diligenciou até o local, onde se constatou que
LEONARDO
portava o referido armamento municiado, mantido por ele atrás do balcão de bebidas. Em busca veicular, ademais, os policiais encontraram mais 3 (três) munições do mesmo calibre.

Demais disso, verte da denúncia que, nas mesmas circunstâncias, se apurou que
Sidney Aparecido Santana
portava uma arma de fogo de uso permitido
, tipo pistola, marca
Taurus
, de calibre .380 e número de série KKZ55680, municiada com 14 (catorze) projéteis de idêntico calibre,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Na oportunidade, os policiais constataram que
Sidney
trazia o armamento consigo junto à cintura, razão pela qual, tal como
LEONARDO
, o denunciado restou preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia.

Ofertada denúncia em face de ambos os acusados, dando-os como incursos nas sanções do
art. 14 da Lei n. 10.826/03
, o i. órgão ministerial ofertou
acordo de não persecução penal
ao corréu
Sidney
, que foi aceito pelo denunciado e homologado pela d. autoridade judiciária, prosseguindo a Ação Penal, portanto, em desfavor de
LEONARDO
.

No que concerne à
prisão preventiva
do paciente, por sua vez, insurge-se o d. causídico, consoante já relatado, ao argumento de que inexistiria qualquer comprovação nos autos acerca da suposta
confissão informal
realizada pelo paciente aos policiais militares, no momento da abordagem, a qual, caso inexistente, ainda assim seria
nula
, ao que acrescenta a tese de
atipicidade
da conduta, bem como de
inidoneidade
do decreto segregatício.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da confissão informal

De proêmio, aduz o d. causídico que inexiste qualquer registro de que o paciente tenha, consoante relatado pelos policiais militares em seus depoimentos, realizado qualquer tipo de
confissão informal
aos agentes de segurança pública que o abordaram, ao que acrescenta a tese de que, ainda que tal confissão tenha de fato ocorrido, estaria
eivada de ilegalidade
, em razão da ausência de aviso formal ao paciente quanto ao seu direito à silêncio.

Em primeiro lugar
, quanto à alegada
ausência de confissão informal
, evidente que se cuida de argumentação que concerne ao
mérito
dos autos originários, por se referir aos próprios
indícios de autoria delitiva
que embasam a propositura da exordial acusatória.

E, como é cediço,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria delitiva”
, consoante já pacificado pelo

Enunciado Orientativo n. 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte Estadual.

Sublinho, em razão da dignidade constitucional do remédio heroico, que, ainda que assim não o fosse, não encontra a arguição defensiva
pleno amparo
nos documentos que instruem o
mandamus
, uma vez que, existindo divergência entre a palavra dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência e a versão dos fatos apresentada pela i. Defesa, evidente que se cuida de questão a ser esclarecida ao longo da
instrução criminal
, com respeito ao
devido processo legal
e observância das garantias do
contraditório
e da
ampla defesa
.

Em segundo lugar
, quanto à aventada
ilegalidade decorrente da falta de aviso acerca do direito do paciente ao silêncio
, por parte dos policiais militares, deve-se reconhecer que ainda se debate, no âmbito do eg. Supremo Tribunal Federal, a obrigatoriedade de tal advertência, tendo sido reconhecida, no âmbito do Tema n. 1185,
repercussão geral
acerca da matéria, tendo como
leading case
o RE n. 1177984; sem que o Pretório Excelso tenha, todavia, já proferido decisão definitiva a respeito.

Não obstante, entende o c. Superior Tribunal de Justiça que tal advertência, no âmbito de interrogatório informal realizado durante a abordagem policial,
não é imprescindível
, consoante se vê do seguinte julgado,
in verbis
:

“[...]
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
”.

(AgRg no HC n. 869.890/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). — Destaquei.

Nos limites, portanto, da cognição sumária permitida pelo rito célere do
habeas corpus
, adstrito à prova pré-constituída e sem possibilidade de dilação probatória, em que é igualmente vedada a intrusão no mérito dos autos originários, estou convencido de que
inexiste flagrante ilegalidade
a ser reconhecida por esta eg. Corte, razão pela qual procedo à análise das demais teses suscitadas pelo d. causídico.

2.

Da atipicidade da conduta

Como segunda vertente da impetração, aduz o d. impetrante que a conduta imputada ao paciente é
atípica
, por não ter sido o armamento apreendido em posse de
LEONARDO
, tendo ainda o corréu
Sidney
, posteriormente, assumido sua propriedade.

Após consultar detidamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não assiste ao impetrante
.

Isso porque, ao ser interrogado perante a d. autoridade policial,
Sidney
prestou declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...]
QUE ao ser perguntado se é de sua posse a arma e munição o INTERROGADO respondeu que sim, QUE LEONARDO não tinha ciência da arma e munição
, QUE possui arma por conta do serviço desempenhado como segurança, QUE adquiriu a arma há pouco menos de um mês, QUE ao ser perguntado sobre quem adquiriu e o valor o mesmo permaneceu em silêncio”
.

(Termo de interrogatório de ID 140319119 — autos n. 1001411-21.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Como se vê do Termo de Exibição e Apreensão, todavia, foram apreendidas duas armas de fogo: uma pistola
Taurus
, apreendida na posse de
Sidney
, e
um revólver
Taurus
, apreendido na posse de
LEONARDO
, com quem também foram encontradas, no total, 09 (nove) unidades de munição de calibre .38,
06 (seis) delas municiando o armamento
e
03 (três) encontradas no interior do veículo do paciente
.

Nesse sentido, à d. autoridade policial, os policiais militares
Toni Alves de Souza
e
Jair Mendes Ferreira
declararam que, ao chegar ao estabelecimento, os agentes visualizaram quando
Sidney
, logo ao notar a presença da guarnição,

saiu correndo para o interior da boate, razão pela qual os policiais procederam à sua abordagem e encontraram, trazida à cintura do increpado, uma pistola
Taurus
contendo 14 (catorze) munições do mesmo calibre.

Em continuidade, os policiais realizaram buscas no local e lograram êxito em encontrar, atrás do balcão de bebidas do estabelecimento, um capacete e uma jaqueta, os quais escondiam um revólver
Taurus
, de calibre .38, contendo 06 (seis) munições do mesmo calibre.

Questionado,
LEONARDO
, que trabalhava no local, confirmou a propriedade do armamento, vindo a conduzir os policiais ao interior de seu automóvel, onde ainda foram localizadas outras 03 (três) munições.

Veja-se, nesse sentido, excerto do depoimento do policial
Toni Alves de Souza
:

“[...]
QUE ao questionar ao suspeito LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS que trabalha no local, o mesmo confirmou ser de sua propriedade, foi então dado voz de prisão a ele já que o mesmo não possuía nenhuma documentação da arma e da posse do referido armamento, concomitantemente foi perguntado se havia mais algo de ilícito com o suspeito LEONARDO, fomos informados por ele que dentro do veículo Palio que estava no estacionamento, havia mais 03 (três) munições de calibre .38; QUE ao fazer a busca veicular foi localizado conforme informado pelo suspeito, as munições supracitadas
”
.

(Declarações de ID 140319100 — autos n. 1001411-21.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Evidente, portanto, que a suscitada
atipicidade da conduta
não se encontrada demonstrada nos autos de
maneira indene de dúvidas
, concernindo a questão, pelo contrário, ao
mérito da Ação Penal n. 1001411-21.2024.8.11.0040
, no bojo da qual, consoante já relatado, a denúncia ofertada pelo
parquet
já foi
recebida
pela d. autoridade judiciária, pelo que se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
.

Afinal, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Via de consequência, convencido de que a arguição deduzida pelo d. causídico
não comporta acolhimento
, procedo à análise da última tese suscitada, qual seja, a de
inidoneidade do decreto segregatício
.

3.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
porte ilegal de arma de fogo
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso relembrar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, consoante pontuado alhures, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação

(
ex vi
do
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta da conduta
e do
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como
garantia da ordem pública
, sendo imperioso ainda ressaltar a
gravidade em concreto do delito
, a fim de
evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida
.

Aliados a isso, tenho que,
embora o flagranteado seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é,
a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, teriam predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado, forte em sua recalcitrância, consoante infere-se da sua
ficha criminal
extraída do SEC, a qual consta:

Ação penal n. 1011793-44.2022.8.11.0040
– Ação Penal, em trâmite nessa Comarca, com sentença
ainda não transitada em julgado
, pela prática, em tese, do delito previsto no
art. 158, §1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, fixado como pena definitiva 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime semi-aberto);

Ação penal n. 0009205-23.2018.8.11.0040
, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no
art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal
.

Ação penal n. 1007157-69.2021.8.11.0040
, em trâmite perante a 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, onde lhe é imputada a prática delitiva prevista no
art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, e art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 70, caput, c/c art. 73, caput, segunda parte, c/c art. 29, caput, do Código Penal
.

[...] Nesse cenário, diante da
gravidade em concreto do ato
, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que
há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim,
tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas
, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC No 276.241/PE)”.

(Decisão de ID 139767519 — autos n. 1001072-62.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Afinal, a consulta aos autos revela que, na posse do paciente, em seu local de trabalho, foi apreendido
um revólver da marca
Taurus
, de calibre .38, contendo 06 (seis) munições compatíveis com o armamento
, além de terem sido localizadas,
no interior do veículo de
LEONARDO
, mais
03 (três) munições
, igualmente compatíveis; conjunto que não pode ser considerado insignificante, sendo apto, pelo contrário, a demonstrar a
gravidade concreta
da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente.

Lado outro, ainda que se cuide de paciente
primário
, vê-se da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que
LEONARDO responde a outras três ações penais
, já tendo sido, nos autos n. 1011793-44.2022.8.11.0040,
condenado em primeira instância
pela prática do delito previsto pelo
art. 158, § 1o, c/c art. 71, ambos do Código Penal
; e respondendo, nos autos n. 0009205-23.2018.8.11.0040 e n. 1007157-69.2021.8.11.0040, a denúncias pelos delitos de
homicídio qualificado

e
tentativa de homicídio qualificado
, respectivamente.

Nesse cenário, deve-se considerar que o c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “
[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019). — Destaquei.

Em idêntico sentido preceitua o
Enunciado n. 6
da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Por conseguinte, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social do paciente
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO
:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEONARDO CONCEIÇÃO SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024